Tribunal: TJDFT
Processo: 0712384-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712384-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF APELADO: CIATOY BRINQUEDOS LTDA D E C I S Ã O Recebo a apelação de id no 21196957, uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Recebo o recurso no efeito devolutivo no que tange à confirmação de liminar anteriormente deferida (id no 21196936), nos termos do artigo 1.012[1], § 1o, da Lei Adjetiva Civil. Contrarrazões apresentadas no id no 21197162. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Brasília, 18 de novembro de 2020 13:48:43. Desembargador Gilberto Pereira Relator